Tribunal: TJSP
Processo: 1074677-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito para financiamento de aquisição de veículo – Seguro – Inclusão no financiamento – Contratação regular, com assinatura de instrumentos contratuais em apartado, demonstrando ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do negócio - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Sentença de parcial procedência da ação revisional reformada – Apelação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito para financiamento de aquisição de veículo – Seguro – Inclusão no financiamento – Contratação regular, com assinatura de instrumentos contratuais em apartado, demonstrando ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do negócio - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Sentença de parcial procedência da ação revisional reformada – Apelação provida.